Tribunal: TJSP
Processo: 2057240-39.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Carla Rahal
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
Direito Penal. Revisão Criminal. Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico. Pedido revisional deferido. I. Caso em Exame 1. Leandro Nobre da Silva, condenado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, busca revisão criminal para redução da pena-base e da fração de aumento pela reincidência, alegando ausência de fundamentação idônea e ofensa aos princípios da razoabilidade e

Ementa:
Direito Penal. Revisão Criminal. Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico. Pedido revisional deferido. I. Caso em Exame 1. Leandro Nobre da Silva, condenado por tráfico de drogas e associação para o tráfico, busca revisão criminal para redução da pena-base e da fração de aumento pela reincidência, alegando ausência de fundamentação idônea e ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar se a pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem fundamentação concreta e (ii) se a fração de aumento pela reincidência específica foi aplicada de forma desproporcional. III. Razões de Decidir 3. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com base em fundamentos genéricos, sem elementos concretos que justifiquem a exasperação, conforme jurisprudência do STJ. 4. A fração de aumento pela reincidência específica deve ser reduzida para 1/6, em conformidade com a jurisprudência, por ausência de fundamentação concreta que justifique aumento mais severo. IV. Dispositivo e Tese 5. Pedido revisional deferido para redimensionar a pena de Leandro Nobre da Silva para 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 680 dias-multa pelo delito de tráfico de drogas, e para 4 anos e 1 mês de reclusão e pagamento de 952 dias-multa pelo delito de associação para o tráfico, totalizando 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 1632 dias-multa, em regime fechado. Tese de julgamento: 1. A pena-base deve ser fixada com fundamentação concreta. 2. A fração de aumento pela reincidência específica deve ser justificada com base em elementos concretos. Legislação Citada: Código Penal, arts. 29, 59, 69; Lei no 11.343/06, arts. 33, 35; Código de Processo Penal, art. 621. Jurisprudência Citada: STF, HC no 114164, Rel. Min. Teori Zavascki, 2a Turma, j. 03.11.2015; STJ, REsp no 2077224 PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 17.12.2024; STJ, HC no 917761 SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 12.11.2024.